Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, a parte autora sustenta omissão/contradição em relação ao pedido de reativação da conta da UBER, sustenta ofensa ao princípio da isonomia, por entender que o fornecedor pode discriminar sem motivação, quem deve prestar seus serviços. Defende que a obrigação de fazer é uma modalidade da obrigação necessária à recomposição do status quo ante violado. Enquanto a ré entende que o acórdão foi omisso por entender que a embargante responderia solidariamente pelos atos de seus prepostos, mas o relato partiu do motorista, portanto se enquadraria no artigo 14, §3o, do CDC. Ambos pugnam pelo acolhimento e provimento dos embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 39336390).
II – Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).
III – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que não há omissão ou contradição no caso destes autos.
IV – Quanto ao caso dos autos, as teses trazidas foram debatidas. Os vícios de omissão ou contradição não existem. Além disso, não há contradição interna no acórdão, ou seja, incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e o julgamento. O mero inconformismo do autor com a tese defendida no acórdão não configura contradição. Ressalto que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecera conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V – Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI – Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
VII – Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95